Tribunal: TJSP
Processo: 1004660-66.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CONSÓRCIO – Ação de cobrança – Direito creditório advindo de cessão de crédito havida entre o titular de cota de consórcio cancelada (cedente) e a autora (cessionária) – Réu devidamente notificado da cessão de crédito, contudo, pagou os créditos da cota cancelada ao ex-consorciado - Preliminares bem afastadas -Inaplicabilidade do artigo 13 da Lei no 11.795/08 e das cláusulas 30.1 e 30.5

Ementa:
CONSÓRCIO – Ação de cobrança – Direito creditório advindo de cessão de crédito havida entre o titular de cota de consórcio cancelada (cedente) e a autora (cessionária) – Réu devidamente notificado da cessão de crédito, contudo, pagou os créditos da cota cancelada ao ex-consorciado - Preliminares bem afastadas -Inaplicabilidade do artigo 13 da Lei no 11.795/08 e das cláusulas 30.1 e 30.5 do contrato de consórcio – Validade da cessão verificada – Impossibilidade de retenção de valores a título de multas e cláusula penal – Correção monetária cabível para a efetiva recomposição do valor despendido a partir de cada desembolso, tendo como base a tabela prática do TJSP – Súmula no 35 do C. STJ - Decisão reformada – Recurso da autora provido e recurso do réu improvido.